Tribunal: STF
Processo: RE 984730
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Penal. 3. Art. 289, § 1º, do Código Penal. 4. Artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. Ofensa ao princípio da proporcionalidade e individualização da pena. Desclassificação para conduta prevista no § 2º do art. 289 do CP. 5. Óbice da Súmula 279. Precedentes. 6. Ausência de comprovação pelas instâncias precedentes da elementar do tipo penal privilegiado: boa-fé. Ofensa meramente reflexa. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.